Tribunal: TJBA
Processo: 8011670-73.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011670-73.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: NELSON ARAGAO FILHO e outros (3) Advogado(s): NELSON ARAGAO FILHO, CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS, LEANDRO ARAGAO DOS ANJOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. ERRO DE PREMISSA FÁTICA RECONHECIDO. PERDA DE OBJETO. WRIT PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de condenado em regime semiaberto harmonizado, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana/BA que determinou a regressão cautelar ao regime fechado por suposto descumprimento de condição de monitoramento eletrônico, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, inexistência de descumprimento voluntário e violação ao devido processo legal, pleiteando a suspensão da regressão e do mandado de prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse de agir no habeas corpus diante da superveniente revogação da decisão que determinou a regressão cautelar de regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR O Juízo de origem acolhe embargos de declaração da defesa e reconhece erro de premissa fática na decisão que determinou a regressão cautelar. A autoridade coatora revoga a regressão de regime e determina a expedição de contramandado de prisão, restabelecendo o regime anterior do apenado. A revogação do ato impugnado faz cessar a alegada coação ilegal, tornando insubsistente o objeto do habeas corpus. A superveniente perda de objeto implica ausência de interesse processual, na vertente utilidade, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito. Aplica-se o art. 659 do Código de Processo Penal, segundo o qual o habeas corpus deve ser julgado prejudicado quando cessada a coação ilegal. A jurisprudência do STJ e do TJBA confirma que a cessação do constrangimento ilegal acarreta a prejudicialidade do writ. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus prejudicado. Tese de julgamento: 1. A revogação superveniente do ato apontado como coator acarreta a perda de objeto do habeas corpus. 2. Cessada a coação ilegal, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659 do CPP. 3. A perda do interesse de agir, por ausência de utilidade, conduz à extinção do processo sem resolução de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 652/RJ, Rel. Min. William Patterson, Sexta Turma, j. 11/06/1990; TJBA, HC 8056363-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 03/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos do Habeas Corpus n° 8011670-73.2026.8.05.0000, em que figuram como paciente, RICARDO DE SOUZA BARROS e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de execuções penais da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o pedido, nos termos do voto do desembargador relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR